Tribunal: STF
Processo: RHC 247517
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º-A DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 856.624, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECUSA EM SUBMETER-SE A PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Com o advento da Lei n. 12.654, de 28 de maio de 2012, admite-se a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, seja durante as investigações, para apurar a autoria do delito, seja quando o réu já tiver sido condenado pela prática de determinados crimes, quais sejam, os dolosos, com violência de natureza grave contra pessoa ou hediondos (arts. 1º e 3º)" (RHC n. 69.127/DF, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). 



    2. No caso em questão, o agravante cumpre pena pela prática dos crimes do art. 213, § 1º, do Código Penal, o que se amolda à determinação do art. 9º-A da LEP: O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que durante o cumprimento de pena imposta em razão da prática do crime tipificado no art. 213, § 1º, do Código Penal, o juízo da execução homologou falta disciplinar de natureza grave consubstanciada na recusa do sentenciado de submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. 



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, consoante a seguinte ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE PELA RECUSA DO REEDUCANDO EM SUBMETERE-SE À IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO MEDIANTE COLETA DE DNA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO (ARTIGO 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL) OBRIGATORIEDADE LEGAL A TEOR DO ARTIGO 9º A DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Lei de Execução Penal estabelece em seu artigo 9º-A, a submissão obrigatória à identificação do perfil genético aos condenados por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Inclusive a legislação de regência prevê a configuração de falta grave àquele que se recusar a se submeter ao procedimento de identificação de perfil genético (artigo 50, inciso VIII, da LEP). II. Muito embora o STF tenha submetido à repercussão geral, o debate acerca da constitucionalidade do artigo 9º-A da LEP, (Recurso Extraordinário nº 973.837/MG), não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. III. A obrigatoriedade de ser o reeducando submetido à extração do perfil genético não se afigura inconstitucional, pois, na hipótese versada neste recurso, inexiste ofensa ao princípio da não autoincriminação. Isso porque o ora agravante cumpre pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime do artigo 213, § 1º, do Código Penal, apurado nos autos de ação penal nº 0001357-82.2016.8.16.0147, sendo que o material a ser colhido não será utilizado como prova no processo em que já teve sua responsabilidade penal reconhecida. Além disso, o procedimento tem como finalidade de conferir não apenas maior segurança jurídica e precisão na descoberta de autores de crimes graves, mas também de resguardar inocentes, diminuindo as chances de condenações indevidas.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de falta disciplinar de natureza grave.



    Arrazoa que “a matéria em discussão no presente recurso gira em torno da inconstitucionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal (com redação dada pela Lei nº 12.654/12)”. Alega que “a coleta compulsória de material genético implica na invasão à esfera mais íntima do indivíduo, o que viola diretamente o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X e XLIX da CF), bem como os princípios da da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e o direito à integridade física e moral (art. 5º, III e XLIX, da CF)”. Aduz que “a utilização do corpo humano como meio de prova configura violação aos direitos da personalidade e à prerrogativa de não se autoincriminar, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana do preso”. Ressalta que “o tema em discussão teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 973.837/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 905) e se encontra pendente de julgamento”. Pugna seja “reconhecido o constrangimento ilegal na homologação de falta grave em razão da recusa do paciente em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da decisão que determinou a coleta compulsória de material genético, com fundamento na violação aos direitos fundamentais do Recorrente. 



    Subsidiariamente, requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até que a Suprema Corte se pronuncie sobre o tema afetado ao rito de repercussão geral, com o fim de evitar a continuidade de possíveis ilegalidades.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECORRENTE QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO QUALIFICADO). FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECUSA EM SUBMETER-SE À COLETA DE MATERIAL GENÉTICO, CONFORME PREVISÃO DO ART. 9º-A DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF (RE Nº 973.837/MG). TEMA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 12.654/12 QUE REGULA A QUESTÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA VEDAÇÃO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “Consta dos autos que o Juízo das execuções reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ao agravante, por ter se recusado a se submeter a procedimento de identificação do perfil genético. 



    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 99-105):



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que ‘Muito embora o STF tenha submetido à repercussão geral o debate acerca da constitucionalidade do artigo 9º-A da LEP, (Recurso Extraordinário nº 973.837/MG), não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. Inclusive, neste feito, a Procuradoria-Geral da República já emitiu parecer no sentido da constitucionalidade dos dispositivos legais que disciplinam a matéria’. 



    Asseverou que ‘A par disso, entendo que a obrigatoriedade de ser o reeducando submetido à extração do perfil genético não se afigura inconstitucional, pois, na hipótese versada neste recurso, inexiste ofensa ao princípio da não auto incriminação’, bem como que ‘o material a ser colhido não será utilizado como prova no processo em que já teve sua responsabilidade penal reconhecida’. 



    Como se vê, a matéria pende de definição pelo Supremo Tribunal Federal, dada a repercussão geral reconhecida no RE 973.837/MG. 



    No âmbito do STJ, o entendimento adotado na origem não é divergente, pois em ‘[...] condenação do recorrente pelos delitos de estupro e estupro na forma tentada [...] desinfluente a tese de que a coleta de material genético para a realização do exame de DNA teria sido colhida de forma ilegal [...]’.



    Outrossim, com o advento da Lei n. 12.654, de 28 de maio de 2012, admite-se a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, seja durante as investigações, para apurar a autoria do delito, seja quando o réu já tiver sido condenado pela prática de determinados crimes, quais sejam, os dolosos, com violência de natureza grave contra pessoa ou hediondos (arts. 1º e 3º)" (RHC n. 69.127/DF, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Nesse sentido: [...]



    No caso em questão, o agravante cumpre pena pela prática dos crimes do art. 213, § 1º, do Código Penal, o que se amolda à determinação do art. 9º-A da LEP: O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. [...]”



    Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:



    “Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647 do referido diploma normativo:



      “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015).



    In casu, a defesa não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de ir e vir. A causa de pedir deste recurso se baseia na realização de controle abstrato de constitucionalidade sem a observância do rito e requisitos estabelecidos em lei e na própria Constituição.



    Sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do interessado, decorrente da incidência do dispositivo impugnado. Nos autos, há apenas afirmações abstratas, tais como: “os direitos à privacidade, à inviolabilidade da intimidade e à dignidade da pessoa do preso devem prevalecer sobre a imposição da coleta compulsória de material genético para fins de identificação criminal”.



    Deveras, o habeas corpus é incompatível com o controle abstrato sobre a validade de atos normativos. Nesse seguimento:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DE NOME DA LISTA DE DIFUSÃO VERMELHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. In casu, o Tribunal a quo “indeferiu pedido da defesa e manteve o nome do condenado na lista internacional Difusão Vermelha”. 3. O habeas corpus é incompatível com o controle abstrato de invalidade de atos normativos. Precedentes: HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022; RHC 204.529-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2021; HC 109.101, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/2012; HC 96.425-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 13/8/2009). 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII). 5. O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 8. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 244.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/9/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na continua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. PEDIDO PARA QUE AQUELE TRIBUNAL EXAMINE O PLEITO ORIGINÁRIO. PORTARIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL QUE DETERMINAM A UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS DE FINAL DE ANO 2010/2011. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO ESTIPULADO NOS ATOS IMPUGNADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. I – Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II – As Portarias 4/2010 e 1/2011 atacadas pela impetrante disciplinam os critérios para concessão da saída temporária (art. 1º) e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados (arts. 2º e 3º), tendo, portanto, vigência somente no período por ela estipulado III – O pedido para que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus manejado naquele Tribunal tornou-se inócuo, porquanto as portarias questionadas perderam os seus efeitos, não havendo motivo para que esta Corte determine o exame do pleito originariamente formulado. IV – A pretensão já não era viável desde o momento do ajuizamento deste writ, o que impede o seu conhecimento. V – Habeas corpus não conhecido. (HC 109.101, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/2012)



    A propósito, cumpre transcrever a redação do artigo 9º-A da Lei nº 7.210/1984:



    Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    § 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    § 2º  A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)



    § 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    § 5º A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    § 6º Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    § 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    § 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    A exegese do dispositivo não conduz à conclusão de que a coleta, ou não, do material genético dos indivíduos que se enquadrem nos requisitos estipulados pelo legislador enseja a constrição do direito de liberdade.



    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Demais disso, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física dos pacientes não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental. 



    Com efeito, a hipótese sub examine contempla apenas afirmações genéricas dissociadas de qualquer ato concreto de lesão ou ameaça ao ius libertatis, capaz de despertar a necessidade de utilização deste instrumento, de índole constitucional, vocacionado à tutela do direito de liberdade de locomoção. 



    Noutro giro, o Tribunal a quo registrou que, “muito embora o STF tenha submetido à repercussão geral o debate acerca da constitucionalidade do artigo 9º-A da LEP (Recurso Extraordinário nº 973.837/MG), não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema”.



    É certo que a matéria versada neste writ foi submetida a exame por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral (Tema 905, RE 973.837, Rel. Min. Gilmar Mendes) e se encontra pendente de julgamento de mérito, todavia “inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão de processo de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta Corte, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC nº 199.892-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/2021). No mesmo sentido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Pedido de sobrestamento do feito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). 2. “[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC 199.892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.316-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 216.605-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] 11. A Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria nos autos do RE nº 973.837/MG (Tema 905/RG), ainda pendente de julgamento. 



    12. Diante disto, impera (por ora) a presunção de constitucionalidade da Lei nº 12.654/12, que disciplina ‘a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal’, até que sobrevenha decisão (provisória ou definitiva) do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Nesse sentido foi o entendimento da Min. Cármen Lúcia em casso assemelhado, ao julgar o HC nº 198.072-SP (DJe de 5.3.2021), quando deixou assinalado o seguinte: 



    [...] Não se desconhece que o art. 9º-A da Lei de Execução Penal teve a constitucionalidade questionada no Recurso Extraordinário n. 973.837, afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 905), Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de o Estado colher o material biológico de suspeitos ou condenados por crimes, armazená-los e utilizar esses dados em investigações criminais. Também o inc. VIII do art. 50 é objeto da Ação Direta de Constitucionalidade n. 6.345, estando ambos pendentes de apreciação pelo Plenário. 



    Entretanto, pesa em favor daqueles dispositivos a presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até que sobrevenha eventual declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. 



    13. Com efeito, o Ministério Público Federal mantém firme o entendimento de que as inovações trazidas pela Lei nº 12.654/12 materializam-se essencialmente na ampliação do espectro das técnicas de investigação criminal já existentes, possibilitando que recursos científicos e tecnológicos altamente sofisticados atualmente disponíveis contribuam para o aprimoramento e a efetividade da persecução penal, em prol da sociedade, em nada conflitando com os postulados da presunção de inocência, do direito ao silêncio e da vedação à autoincriminação insculpidos na Constituição Federal (art. 5º, LVII, LVIII e LXIII) e na Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 8º, 2, ‘g’).



    [...] 11. A evolução científica, no entanto, proporcionou à sociedade método mais moderno e eficiente de identificação, a identificação por meio do DNA, que tornará indiscutivelmente obsoleta a identificação por meio da impressão digital. 



    12. Daí porque o legislador, valendo-se da permissão constitucional e com o claro objetivo de aperfeiçoar a investigação criminal, trouxe para o campo do direito penal a nova técnica, já utilizada com sucesso em vários outros países. [...]”



    Por fim, convém destacar as decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte, em casos análogos ao presente: RHC nº 185.546, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/3/2021; HC nº 198.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/3/2021.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta